Tribunal: TCU
Processo: 036.473/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do prefeito de Mairinque/SP na gestão 2013-2016, ante irregularidades na execução dos recursos repassados por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município Mairinque/SP no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Rubens Merguizo Filho e pelo município de Mairinque/SP; 9.2. fixar, com fulcro no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Mairinque/SP efetue e comprove, perante o Tribunal (art. 23, III, "a", da LO/TCU c/c art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, na forma prevista na legislação em vigor, sem incidência de juros de mora: Valor (R$) Data 56.542,53 19/2/2014 162.291,72 20/2/2014 181.027,43 16/4/2014 9.3. dar ciência ao município de Mairinque/SP de que o recolhimento tempestivo do débito, atualizado monetariamente, no prazo fixado no item 9.2 deste acórdão, afasta a incidência de juros e permitirá que lhe seja concedida quitação.